Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Vistos, etc. Peticiona a Apelante à pag. 1/ 3 do ID Num. 15723652, aduzindo o descumprimento da Decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e limitou os descontos dos rendimentos mensais creditados em sua conta-salário ao percentual de 30% (trinta por cento). Afirma que não pode haver desconto sobre o valor creditado a título de decimo terceiro salário por se tratar de gratificação, todavia, o Banco-Apelado assim procedeu, agindo de forma abusiva e desproporcional. Requer que seja determinado à instituição apelada a restituição do valor descontado de R$ 1.204,23 (um mil, duzentos e quatro reais e vinte e três centavos), sob pena de incidência de multa e demais penalidades. É a suma dos fatos. O pedido não merece prosperar. A antecipação da tutela recursal foi deferida para “limitar os descontos dos empréstimos contratados com o Banco-agravado ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais brutos percebidos pela Agravante, abatidos os descontos compulsórios (id Num. 14126696”. Não consta que o décimo terceiro salário tenha sido excluído dos descontos, mormente em face da natureza remuneratória da qual se reveste, conforme reiterada jurisprudência. Diante do exposto, pelo menos em princípio, não vislumbro o alegado descumprimento da Decisão Judicial. Indefiro, pois, o pedido. Prossiga-se o feito em seu curso regular, o qual já se encontra pautado para julgamento na 21a Sessão Virtual - 17/06 a 24/06, conforme certidão de ID um. 16105921 - Pág. 1. I. Brasília, 1o de junho de 2020. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator